Tribunal: TJBA
Processo: 8019934-84.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019934-84.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONALD ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. PRAZO DECADENCIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. REJEITADAS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. INGRESSO ANTES DA EC 41/2003. ATO APOSENTADOR FUNDAMENTADO NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO QUE DEVE OCORRER SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, COM REFLEXO NAS DEMAIS PARCELAS QUE TÊM O VENCIMENTO BÁSICO/SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. PREVISÃO LEGAL DE COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES FALTANTES PELA UNIÃO. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que praticou o ato combatido ou determinou a ordem para a sua prática (art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/09). Sendo assim, não houve erro na indicação da autoridade coatora, razão pela qual rejeita-se a prefacial de ilegitimidade passiva. 2. Rejeitam-se ainda as prejudiciais de prazo decadencial e prescrição total do fundo de direito. A primeira, por se tratar de ato omissão da autoridade coatora, fato impugnado e renovado mês a mês com a ausência de pagamento da vantagem requerida. A segunda, em razão das verbas ora requeridas se referirem a obrigação de trato sucessivo, cujas prestações vão vencendo e sendo adimplidas mês a mês. 3. No mais, o impetrante ingressou no serviço público em 09.03.1981, sendo-lhe garantida, na aposentação, a integralidade e paridade remuneratórias previstas na Constituição Federal de 1988, conforme regras estabelecidas pela EC 41 /03. 5. A União Federal, através da Lei nº 11.738/2008, instituiu o piso nacional dos profissionais do magistério da educação básica, que é de cumprimento obrigatório por todos os entes federados. 6. A Lei nº 11.738/2008 estabelece que a União Federal deve complementar a integralização do pagamento do piso do magistério quando o ente federativo não possuir recursos orçamentários próprios para pagar o valor fixado nacionalmente para este. 7. A Suprema Corte, ao julgar a ADI nº 4.167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, reconheceu que o piso nacional do magistério foi considerado com base no vencimento, e não na remuneração global desses profissionais. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8019934-84.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante RONALD ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA, e, como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Jorge Barretto Relator